Tribunal: TJDFT
Processo: 0008801-64.2018.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. VULNERABILIDADE. ADEQUAÇÃO.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II – Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo o depoimento da vítima, que reconheceu o menor em Juízo, do correpresentado e do policial responsável pela apuração dos fatos, comprovam que o menor praticou o ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
III - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
IV – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
V – Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de roubo, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e apresenta condições pessoais e sociais desfavoráveis, sem qualquer apoio familiar, com apenas 15 (quinze) anos de idade, não estuda, não trabalha e faz uso de entorpecentes.
VI – O menor tem duas passagens anteriores pelo mesmo ato infracional (roubo), em razão das quais foram aplicadas medidas mais brandas – liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade – que, à toda evidência, não surtiram o necessário efeito ressocializador.
VII – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.